Tribunal: TCU
Processo: 002.909/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 262023 e códigoUasg 389162 (Objeto: Constitui objeto do presente CONTRATO, Curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SACV/ACLS), a serem ministrados no exercício de 2023 a médicos inscritos no CRM-AC, como parte do Programa de Educação Médica Continuada, conforme condições, em conformidade com as especificações do Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 497/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 26/2023, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, celebrado por inexigibilidade de licitação, para realização de um curso de suporte avançado de vida em cardiologia (SACV/ACLS), a ser ministrado no exercício de 2023 a médicos inscritos no CRM-AC, como parte do Programa de Educação Médica Continuada, com valor inicial contratado de R$ 46.200,00. Considerando que o denunciante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a empresa contratada por inexigibilidade de licitação, Tremem - Treinamentos em Emergência LTDA., não teria os predicados para ser contratada como tal; a empresa teria apresentado uma certificação AHA (American Heart Association), que comprovaria notório saber e especialização, no entanto o documento juntado está em nome de outra empresa, Curem - Cursos de Urgência e Emergência LTDA.; o curso a ser ministrado não tem natureza personalíssima ou singular, conforme relatado em Processo SEI para abertura de procedimento licitatório, uma vez que se trata de curso padronizado pela American Heart Association (AHA) tendo por objetivo a formação de médicos capacitados na prestação de serviços de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia com padrões semelhantes em todo o mundo; a própria empresa Curem, anexada como instituição certificada pela AHA, ofereceria os cursos diretamente a interessados em valores entre R$ 1300,00-1600,00 (https://curem.com.br/curso/acls), tendo inclusive realizado atividade anteriormente junto ao CRM-AC, no ano de 2021; o processo de inexigibilidade de licitação estaria adicionando um intermediário que onerou a prestação de serviços aos médicos do estado sem justificativa aparente; outros conselhos regionais de medicina estariam executando contratação do mesmo curso, a exemplo do CRM-MG, no valor de R$ 1.184,38/aluno (no presente caso, a proposta de preços foi de R$2.200,00/aluno), por intermédio do pregão eletrônico 01/2023 (https://www.crmmg.org.br/transparencia/licitacoes/); e o contrato teria sido aditivado em R$ 7.920,00, sob a justificativa de que precisava atender a grande procura local, não apresentando, porém, o novo quantitativo atendido. Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, para o presente caso, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, conforme razões constantes de sua instrução à peça 12, avalia que não se vislumbra a presença dos requisitos de materialidade, risco e relevância a fim de dar prosseguimento às apurações das supostas irregularidades relatadas (art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, sem emissão de juízo de mérito acerca da eventual procedência das irregularidades nela aventadas; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 12; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 106, §3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 002.909/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.